Tribunal: TJDFT
Processo: 0725303-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação monitória. Competência territorial relativa. Declinação de ofício. Impossibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação monitoria fundada em cheque prescrito, declinou, de ofício, da competência do foro de Brasília/DF para uma das Varas Cíveis de Formosa/GO. A parte recorrente sustenta que as partes elegeram, em contrato, o foro de Brasília/DF para dirimir controvérsias, conforme artigo 63 do Código de Processo Civil, e alega violação à Súmula 33 do Superior Tribunal de Justica, que veda a declaração de incompetência relativa de ofício pelo juízo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em definir se a competência territorial relativa pode ser declinada de ofício pelo magistrado.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial, salvo disposição em contrário, é relativa, e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, conforme artigos 64 e 337, II, do Código de Processo Civile Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Sendo relativa essa competência, a matéria não é cognoscível de ofício pelo magistrado, devendo ser suscitada pelas partes no momento oportuno (artigo 64 e 337, inciso II, do Código de Processo Civil).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pela parte interessada no momento oportuno.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 46, 63, 64 e 337, II; Súmula 33 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; Acórdão 1955427, 0745257-98.2024.8.07.0000; Acórdão 1926688, 0716913-41.2023.8.07.0001.